Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703120-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: MOISES RODRIGUES DOS SANTOS RORIZ, EDSON AZEVEDO RORIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação de Crédito Educativo e Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Samambaia (ID 217087179 do processo n. 0717489-73.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelas agravantes contra Moises Rodrigues dos Santos Roriz e Edson Azevedo Roriz, determinou a intimação do autor para emendar a petição inicial a fim de converter a ação para monitória ou de cobrança. Nas razões recursais (ID 68328272), as agravantes noticiam que o Juízo da origem determinou a conversão do procedimento porque os títulos que apresentaram estavam apenas rubricados pelas testemunhas. Alega estarem presente os requisitos para ajuizar ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 783 do CPC. A exigibilidade da obrigação seria em razão das mensalidades em atraso, enquanto a certeza seria extraída pelos termos do contrato e a liquidez por meio dos cálculos que apresentaram. Defende a força executiva dos documentos, nos termos do art. 784, III, do CPC, pois a falta de identificação das testemunhas não obstaria o prosseguimento da execução. Cita julgados que entende amparar a sua tese. Arrazoa pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão da verossimilhança de sua alegação e do prejuízo para a satisfação de seu crédito em razão da conversão do procedimento. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, que seja conhecido e provido o recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o recebimento da petição inicial. Em razão do recurso não estar acompanhado do preparo, esta Relatoria determinou a comprovação do recolhimento (despacho de ID 68345593), o que foi feito aos IDs 68729952/68345593. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que (ID 217087179 do processo n. 0717489-73.2024.8.07.0009), nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelas agravantes contra Moises Rodrigues dos Santos Roriz e Edson Azevedo Roriz, determinou a intimação do autor para emendar a petição inicial a fim de converter a ação para monitória ou de cobrança. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido, ad litteris: Promova a parte autora emenda a inicial para converter a execução em ação de cobrança ou monitória, eis que o contrato de ID. 216182572 tem meras rubricas no campo "testemunhas", sem que elas estejam qualificadas por nome e documento de identificação, ou haja firma reconhecida das testemunhas. Observe-se que a testemunha instrumentária deve atestar o ato de contratação e de assinatura do contrato, devendo ser identificada no contrato, visando coibir a aposição posterior de assinaturas ou rubricas por pessoas que não acompanharam ou sequer conhecem o instrumento negocial. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatar que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, contudo, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que exercerá uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo) da petição inicial, não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Somente após a resposta do autor ao pronunciamento que tem por objetivo expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por conseguinte, passível de apreciação recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência do art. 801, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido.(Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[1] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)